Tribunal: TJSP
Processo: 0058666-77.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – Artigo 342, § 1o, do Código Penal – Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria provadas – Prova robusta – Dolo evidenciado – Potencialidade lesiva demonstrada – Réu que prestou compromisso de dizer a verdade – Ausência de insurgência contra a pena e regime de cumprimento fixados em

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – Artigo 342, § 1o, do Código Penal – Sentença condenatória – Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria provadas – Prova robusta – Dolo evidenciado – Potencialidade lesiva demonstrada – Réu que prestou compromisso de dizer a verdade – Ausência de insurgência contra a pena e regime de cumprimento fixados em primeira instância – Pena e regime fundamentados e bem fixados – Sentença condenatória mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.